Tribunal: TJMT
Processo: 1005857-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005857-95.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADOS:- MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e outros
Agravo de Instrumento n. 1005857-95.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, reputou idônea a caução ofertada pelos agravados para o levantamento da quantia depositada.
A agravante alega que eles ofereceram em garantia a Fazenda Primavera I, matrícula 9.624 do CRI Porto Alegre do Norte, de propriedade de Marcelo Augusto Gonçalves Viana, que não é parte no feito, e ainda por cima está hipotecada em favor da Caixa Econômica Federal.
Aduz que o imóvel não é garantia líquida, livre e desembaraçada, sendo, portanto, inidônea para acautelar um levantamento judicial de aproximadamente R$ 18.000.000,00.
Afirma que não concorda com essa caução diante do evidente tumulto processual e reduzida possibilidade de execução da garantia com bens de terceiros, caso a medida caucionada venha a ser revertida.
Assevera que quem anuiu com o oferecimento desse bem não foi o proprietário (Marcelo), mas o próprio agravado. E mais, não se tem conhecimento de qualquer documento que confira poderes ao Agravado Mateus Eduardo Viana para representar e dispor do patrimônio do Sr. Marcelo, tornando inválida e absolutamente temerária a suposta anuência apresentada.
Acrescenta que se trata de bem que está hipotecado em favor da Caixa Econômica Federal, por uma dívida que deveria ter sido paga em 2016, com os acréscimos dos encargos financeiros.
Pontua que, diante do inadimplemento, esse bem poderá ser expropriado a qualquer momento pela CEF, cujo leilão provavelmente se daria por preço bem abaixo do valor de mercado.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que reputou idônea a caução ofertada pelos agravados, autorizando o levantamento da quantia depositada, proferido nos seguintes termos:
(...)
Por fim, no que tange à idoneidade da caução, algumas ponderações são pertinentes.
Em relação à oneração, o bem pertence ao terceiro Marcelo Augusto Gonçalves Viana, que anuiu com a caução, fato que afasta, em princípio, a arguição de essencialidade do bem para o grupo recuperando.
No que tange ao valor, a recuperanda apresentou três avaliações distintas, subscritas pelos profissionais Marco Túlio Santos de Oliveira, perito ambiental, inscrito no CREA-MT sob o no 025451/D e CRECI F30160, Ivaldir Ortiz da Silva, corretor de imóveis, inscrito no CRECI sob o no 8.676-F e Osny Oliveira, profissional habilitado pelo CFTA sob o no 75078902872, nos valores de R$ 28.380.424,51 (vinte e oito milhões, trezentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um centavos), R$27.410.252,80 (vinte e sete milhões, quatrocentos e dez mil, duzentos e cinquenta e dois reais, oitenta centavos) e R$28.398.483,20 (vinte e oito milhões, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais, vinte centavos), respectivamente.
Não há, em absoluto, qualquer arguição que desqualifique os profissionais subscritores dos laudos de avaliação.
Infere-se, por conseguinte, que o valor do bem é notoriamente superior ao valor caucionado, ainda que considerando a hipoteca firmada em favor da Caixa Econômica Federal.
Portanto, reputo idônea a caução ofertada, a qual deve ser estendida não somente para o valor a ser levantado, mas também para a diferença ainda não caucionada, o que deve constar expressamente no termo de caução. (Id 52899032 dos autos em primeiro grau)
O bem caucionado é uma fazenda de propriedade de Marcelo Augusto Gonçalves Viana que, embora não faça parte da relação processual, todavia ele anuiu com a oferta (Id 82750965).
Se trata de imóvel avaliado em importância bem superior ao depósito, conforme os três laudos de avaliação (Id 82750966 – pág. 30, Id 82750967 - Pág. 9 e Id 51861642 - Pág. 14).
Por fim, apesar de a área estar hipotecada pela CEF, a dívida ali é bem inferior ao valor da avaliação, ainda que haja os acréscimos dos encargos financeiros.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Os agravados já apresentaram a contraminuta (Id 82750958).
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator